Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-49.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003936-49.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), YURI GALLINARI DE MORAIS registrado(a) civilmente como YURI GALLINARI DE MORAIS - CPF: 381.840.658-84 (ADVOGADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER (EMBARGADO), VALQUÍRIA FERRARIN (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESTA PARTE, REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VALOR DO PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NO MÉRITO,
REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003936-49.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DARCY GETULIO FERRARIN
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 172154168), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, mantendo-se a sentença que indeferiu a inicial, por ausência de recolhimento das custas com base no valor retificado da causa, fundamentada no art. 330, inciso IV, do CPC, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC.

Em suma, o embargante aponta que há contradição/omissão no julgado, pois entende que deveria ser intimado para comprovar a complementação das custas processuais.

Menciona que “
o equívoco não se deu por culpa do Embargante, mas, na realidade, foi injustificadamente prejudicado com os efeitos da sentença que extinguiu os embargos à execução, ao passo que não deixou se recolher as custas completamente, por razões externas a sua vontade
” (sic).

Ressalta que “
após o indeferimento das custas do apelo, com a autorização do parcelamento destas, fora comunicado que o sistema PJe ainda estava com o valor de causa equivocada, o que estava ocasionando a emissão da guia em valor menor ao devido
” (sic).

Anuncia que “
a contradição se observa patente ao passo que se entendeu que o Embargante não recolheu as custas no momento que entendesse adequado, quando da apresentação do recurso, quando, na verdade, é dever do Poder Judiciário viabilizar o saneamento de vícios processuais antes de sua extinção do processo sem o julgamento de mérito
” (sic).

Defende que “
embora tenha sido rememorado o referido erro em diversas oportunidades, a matéria não foi enfrentada e, no tocando às custas recursais, o próprio sistema emite o valor de cada parcela das custas, sendo impossível sua alteração por parte do Embargante
” (sic).

Explana que “
A contradição se observa patente ao passo que se entendeu que o Embargante não recolheu as custas no momento que entendesse adequado, quando da apresentação do recurso, quando, na verdade, é dever do Poder Judiciário viabilizar o saneamento de vícios processuais antes de sua extinção do processo sem o julgamento de mérito
” (sic).

Salienta que embora o acórdão menciona que tivesse sido intimado para recolher as custas complementares, tal fato não ocorreu.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, nos termos supra demonstrados (id. 174029661).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 174777160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DO REMANESCENTE – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INTIMAÇÃO JÁ REALIZADA QUANDO DA DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA –
RECURSO DESPROVIDO.

Intimado o advogado para a complementação das custas e recolhido o valor sem a retificação do valor da causa, desnecessária nova intimação para recolhimento do valor remanescente. Precedentes do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa correspondente à totalidade do valor da execução, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Cumpre dizer que alteração do valor da causa não se trata de um erro de sistema, mas sim a de alteração do valor da causa no sistema, cuja providência poderia e deveria ter sido solicitada pelo embargante.

Aliás, conforme consignado do v. acórdão a respectiva alteração não impedia que o embargante recolhesse as custas complementares, conforme trecho do
decisum
:

“(...) Em que pese a Secretaria da Vara, de fato, não tenha procedido à retificação do valor da causa, consoante emenda apresentada no Id 152026185, referida circunstância não pode servir de amparo à desídia da parte interessada, sobretudo porque a complementação das custas poderia ser perfeitamente realizada através da emissão da guia, no site do TJMT, no campo “COMPLEMENTAÇÃO/EMENDA/IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE CAUSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL”, tal como muito bem assinalado pela parte apelada em sede contrarrecursal (...)”

O argumento quanto a ausência de intimação para complementação das custas também não merece prevalecer, porque o embargante foi intimado da decisão de id. 152026178, que restou consignada nos seguintes termos:

“2.) Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, do NCPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial.

4.) Em igual prazo,
deverá a parte embargante adequar o valor da causa ao proveito econômico da demanda, sendo que eventual recolhimento das custas deverá ser feito já sobre o valor da causa corrigido
.

5.)
Intime-se. Cumpra-se
.”

Contra essa decisão o embargante interpôs recurso de agravo de instrumento que foi desprovido, e posteriormente a isso, apresentou petição comprovando o recolhimento das custas no valor de R$1.000,00 (mil reais), portanto, de modo equivocado.

Por fim, nota-se que o argumento relacionado ao valor do preparo recursal não foi objeto de discussão, portanto, carece o embargante de interesse recursal no ponto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos, e no mérito,
REJEITO-OS
.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023